Tribunal: TJDFT
Processo: 0750008-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO POR DECRETOS ANTERIORES. VEDAÇÃO EXPRESSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação das penas relativas às condenações já contempladas com tal benesse por decretos presidenciais anteriores, nos termos do art. 4o do Decreto n. 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder nova comutação de pena a sentenciado já beneficiado com comutação por decretos anteriores, com fundamento no Decreto n. 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 4o do Decreto n. 11.846/2023 veda expressamente a concessão da comutação de pena a condenados que tenham obtido o mesmo benefício por meio de decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.
4. O artigo 3o, § 2o, do Decreto n. 11.846/2023 prevê a possibilidade de nova comutação apenas para penas remanescentes que não tenham sido beneficiadas anteriormente por decretos anteriores.
5. A interpretação conjunta dos artigos 3o e 4o do Decreto n. 11.846/2023 evidencia que a vedação imposta pelo art. 4o impede a concessão do benefício ao agravante, pois as referidas condenações já foram contempladas por comutações anteriores, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.